Tribunal: TJES
Processo: 5009080-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009080-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: C. P. G. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA E "LOCAÇÃO DE REDE". TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que operadoras de saúde mantenham o atendimento e a cobertura integral de serviços contratados por beneficiários menores de idade, sob pena de multa diária, após a interrupção do serviço motivada pelo encerramento de contrato de locação de rede assistencial entre as empresas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora que disponibiliza sua marca e rede assistencial possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela continuidade do atendimento com base na teoria da aparência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determina a continuidade da assistência médica e a incidência de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da teoria da aparência fundamenta a legitimidade passiva da operadora que permite ao beneficiário a utilização de seus serviços, marca e cartões de identificação por longo período.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

Eventuais disputas comerciais ou o encerramento de contratos de "locação de rede" entre operadoras constituem res inter alios acta, sendo inoponíveis ao consumidor vulnerável.

A proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impede que a operadora suspenda abruptamente o atendimento após criar a legítima expectativa de continuidade da prestação.

A rescisão unilateral de contrato ou alteração de rede exige notificação prévia ao beneficiário, conforme prazos estabelecidos na legislação de regência e normas da ANS.

O perigo de dano reside no risco à saúde e na descontinuidade de tratamento médico-hospitalar de menores impúberes.

A manutenção de multa diária de R$ 1.000,00 revela-se proporcional e razoável para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o resultado prático equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde que permite o uso de sua marca e rede assistencial responde solidariamente perante o consumidor pela continuidade dos serviços, em razão da teoria da aparência e da responsabilidade da cadeia de fornecimento.

O encerramento de contratos de locação de rede entre operadoras não autoriza a suspensão abrupta de atendimento médico sem a observância das normas de notificação prévia e de proteção ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 300 e art. 85, § 11; CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º; CC, art. 422; Lei n.º 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN n.º 557/2022 da ANS, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 1.917.340/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001291-69.2024.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CAIO PANCIERI GATTI e CLARA PANCIERI GATTI
, menores impúberes representados por sua genitora MERIELLEN PANCIERI GATTI, ora agravados, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que as rés
SÃO BERNARDO e MAIS SAÚDE
, inclusive a agravante, providenciem as coberturas do plano mantido com a parte autora, com a manutenção até ulterior deliberação judicial, de todos os serviços já contratados, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
jamais integrou relação contratual com os agravados;
(ii)
o plano de saúde era operado exclusivamente pela empresa Mais Saúde S/A, mediante vínculo com a empresa Pancieri Comércio de Material de Construção Ltda.;
(iii)
a utilização da rede da Casa de Saúde São Bernardo decorreu de contrato de locação de rede assistencial, encerrado regularmente em 24/03/2025;
(iv)
a decisão recorrida impõe obrigações contratuais inexistentes à agravante, afrontando os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica;
(v)
não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Pois bem. Após examinar com acuidade as teses deduzidas no presente recurso, constato a ausência de fundamentos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade passiva da agravante e a legalidade da interrupção do atendimento médico-hospitalar em unidade da rede própria da SAMP, sob a justificativa de encerramento de contrato de "locação de rede" com a operadora Mais Saúde S/A.

Registro, de início, que o caso exige dilação probatória para apuração dos elementos contratuais e regulatórios subjacentes, notadamente no que se refere à eventual sucessão empresarial, cessão de redes e responsabilidade pela continuidade do atendimento médico.

Assim, ao menos neste momento processual inicial, os documentos acostados aos autos,
especialmente os cartões de beneficiários que indicam a marca e estrutura da
São Bernardo/SAMP
, conferem verossimilhança à alegação de vínculo aparente, legitimando a decisão agravada sob o prisma da teoria da aparência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso envolvendo a legitimação passiva de entidades que integram redes associativas ou cooperativas no setor de saúde, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. CONFORMIDADE DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED,
por aplicação da teoria da aparência
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). O acórdão estadual julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 83/STJ. 2. [...]. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.917.340/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Outrossim, a compreensão jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo as mesmas empresas, firmou-se no sentido de que a relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ), impondo a responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º, do CDC).

Nesse sentido, a Colenda 3ª Câmara Cível deste Sodalício, em precedente análogo, destacou que a operadora que permite ao beneficiário utilizar seus serviços e marca por longo período cria uma legítima expectativa de continuidade, incidindo a Teoria da Aparência e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. CESSÃO DE CARTEIRA. RESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Apelação Cível interposta por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TALITA CAMPOS BELMOND, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o reestabelecimento do plano de saúde da autora e condenar solidariamente a Apelante e a corré MAIS SAÚDE S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1
.
Há 3 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da Apelante (SAMP), arguida sob a tese de mera "locadora de rede" após cessão de carteira à MAIS SAÚDE S/A; (ii) estabelecer a regularidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, investigando a observância da notificação prévia de 60 dias; e (iii) aferir a configuração do dano moral decorrente da interrupção abrupta do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)
A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo a responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25, ambos do CDC. 2. A Apelante, ao permitir que a beneficiária utilizasse os serviços e carteirinhas por aproximadamente 3 anos, mesmo após a alegada cessão de carteira, criou a legítima expectativa de ser a prestadora principal, incidindo a Teoria da Aparência e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em observância à boa-fé objetiva (art. 422, CC).3.Eventuais disputas administrativas ou comerciais entre a Apelante e a corré (MAIS SAÚDE S/A) sobre a gestão da carteira são
res inter alios acta
e inoponíveis à consumidora
. Preliminar rejeitada. 4. (MÉRITO) A rescisão unilateral de contrato coletivo pela operadora exige notificação prévia aos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias, conforme o § 6º do art. 17-A da Lei n.º 9.656/98 e o art. 14 da Resolução Normativa (RN) n.º 557/2022 da ANS. 5. A Apelante não comprovou o cumprimento do requisito da notificação prévia; ao contrário, os autos demonstram que a Apelada foi surpreendida com a suspensão do plano no exato momento em que buscava atendimento médico. 6. As rés falharam em demonstrar a oferta de migração para plano individual ou familiar, em violação direta ao art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999, o que agrava a abusividade da conduta. 7. A reestruturação concorrencial determinada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) não concede às operadoras autorização para rescindir unilateralmente contratos sem a observância das normas de proteção ao consumidor. 8. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial, o que inclui a rescisão unilateral, ilegal e abrupta do contrato, configura dano moral
in re ipsa
(presumido), pois gera angústia e insegurança que extrapolam o mero dissabor cotidiano. 9. O montante indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo ao duplo propósito compensatório e pedagógico-punitivo. 10. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1.
Recurso de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A desprovido. 1.
Tese de julgamento
:1. A operadora de plano de saúde que, mesmo após cessão de carteira, permite que o beneficiário continue utilizando os serviços e a marca, responde solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção abrupta, em razão da teoria da cadeia de fornecimento (CDC) e da teoria da aparência (CC).2. É ilegal a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem a comprovação de notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 557/2022 da ANS. 3. A interrupção abrupta e indevida da cobertura de plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
.
Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/98, art. 17-A, § 6º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º; Código Civil (CC), art. 422; Resolução Normativa (RN) n.º 557/2022 da ANS, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020; TJ-ES, Agravo de Instrumento: 50034502720248080000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. (Apelação Cível nº 5001291-69.2024.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - grifamos)

Como se depreende, eventuais disputas comerciais entre a SAMP/São Bernardo e a Mais Saúde S/A acerca do encerramento de contratos de "aluguel de rede" são
res inter alios acta
, sendo inoponíveis ao consumidor vulnerável, de modo que a reestruturação societária, em princípio, não autoriza a suspensão abrupta de atendimentos sem a estrita observância das normas protetivas.

Outrossim, o estreito lapso temporal entre o alegado encerramento do contrato de cessão de rede (março de 2025) e a negativa de atendimento noticiada (abril de 2025) sugere, em sede de cognição sumária, a possível inobservância das garantias de notificação prévia asseguradas aos beneficiários pela legislação de regência. Tais prazos e a regularidade da comunicação são matérias que, embora dependam de dilação probatória no juízo de origem, reforçam a probabilidade do direito dos autores para fins de manutenção da liminar.

Noutro viés,
a manutenção da multa diária de
R$ 1.000,00
mostra-se razoável e proporcional à natureza do bem jurídico tutelado, sendo certo que só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”. (REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a probabilidade do direito resta configurada pela solidariedade na cadeia de consumo e o perigo de dano é inerente ao risco de descontinuidade de tratamento médico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)